Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. NOVO CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. RECURSO DA FACTA FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para anular os contratos estabelecidos entre as partes e determinar a restituição da quantia paga pelo autor.
2. Alega a recorrente FACTA FINANCEIRA S.A que o recorrido não buscou resolver a questão administrativamente, razão pela qual não há interesse processual. Afirma que o consumidor assinou os contratos questionados e recebeu a quantia correspondente, não havendo qualquer irregularidade.
3. Suscita o recorrente BANCO BRADESCO S/A preliminar de complexidade da matéria, uma vez que seria necessário exame grafotécnico. Narra que os empréstimos questionados são portabilidade de outras intuições financeiras, havendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, indica que não concorreu para o ato ilícito, que o número telefônico por meio do qual se deu o contato não lhe pertence e que o caso configura culpa exclusiva do consumidor.
4. Recurso interposto por FACTA FINANCEIRA S.A próprio, tempestivo (ID 64467746) e com preparo regular (ID 64467748 e 64467750). Recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A próprio, tempestivo (ID 64467757) e com preparo regular (ID 64467761). Contrarrazões apresentadas (ID 64467766).
5. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a alegação do réu de regularidade da contratação demonstra a necessidade de propositura da demanda. Ademais, mostra-se adequada a via eleita e o provimento trará utilidade ao consumidor.
6. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Dispensável a perícia requerida, em razão da farta documentação apresentada, não há que se falar em incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
7. Também não se verifica, no caso, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a eficácia da sentença não depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, já que se trata de relação de consumo e obrigação solidária.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser resolvida sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso em debate, o recorrente BANCO BRADESCO S/A logrou êxito em demonstrar, com a contestação, que a contratação foi realizada de forma voluntária e pessoalmente, com assinatura de contratos físicos (IDs 64467706 e 64467707). Verifica-se que os valores contratados foram devidamente creditados na conta bancária de titularidade do recorrido e, posteriormente, transferidos/sacados, de forma que a pretensão pertinente à restituição das parcelas já descontadas, a meu sentir, não deve prosperar. Infere-se, portanto, que não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço por parte do BANCO BRADESCO S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dessa instituição e os danos patrimoniais sofridos pelo recorrido. Demais disso, não há vínculo de correspondência bancária entre o banco e a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Com efeito, a transferência dos valores a terceiros foi realizada pelo próprio recorrido (IDs 64467493, 64467494 e 64467495) e não pelo banco recorrente, situação que não implica em qualquer vício no contrato de empréstimo havido com a instituição financeira.
10. Quanto ao recurso da instituição financeira FACTA FINANCEIRA S.A, importante destacar que é ônus da parte ré a formulação de todas as matérias de defesa que possuir (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Nesse contexto, o artigo 434 do CPC dispõe que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, o que não ocorreu na espécie, pois o contrato eletrônico e a transferência do montante para a conta bancária de titularidade do recorrido não foram acostados junto com a contestação de ID 64467677, mas somente após a decisão de ID 64467730, que oportunizou esclarecimento acerca de outras provas a serem produzidas, de forma que resta excetuada a prova documental. Por oportuno, elucida-se que não se trata de documento novo.
11. Por fim, destaca-se que o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. não interpôs recurso inominado.
12. RECURSO DA FACTA FINANCEIRA NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. RECURSO DO BANCO BRADESCO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para apresentar contrarrazões, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.